Tribunal: STF
Processo: RE 71936
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-06-17
Data de publicação: 1975-06-17

Ementa:
1. O PONTO OMISSO DA DECISÃO, SOBRE O QUAL NÃO FORAM OPOSTOS
EMBARGOS DECLARATORIOS, NÃO PODE SER OBJETO DE RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, POR FALTAR O REQUISITO DO PREQUESTIONAMENTO. 2. E
INADMISSIVEL O RECURSO EXTRAORDINÁRIO, QUANDO A DEFICIÊNCIA NA SUA
FUNDAMENTAÇÃO NÃO PERMITIR A EXATA COMPREENSAO DA CONTROVERSIA. 3.
PARA SIMPLES REEXAME DE PROVA NÃO CABE RECURSO EXTRAORDINÁRIO.